Tribunal: STM
Processo: 7000113-31.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. DECRETO 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL NÃO VIOLENTO. REPARAÇÃO DO DANO. DISPENSA POR INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra Decisão de primeiro grau que concedeu o benefício do indulto natalino e declarou extinta a punibilidade de civil condenado à pena de 7 meses de detenção pela prática de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do CPM). 2. O órgão ministerial sustenta a impossibilidade de concessão do benefício ante a ausência de reparação do dano ao erário, sob o argumento de que a presunção de hipossuficiência econômica do Apenado não é absoluta e de que as normas de dispensa previstas para a pena de multa não seriam automaticamente transponíveis para a obrigação de ressarcimento em crimes patrimoniais. 3. O Decreto 12.338/2024 estabelece, como regra para o indulto em crimes patrimoniais sem violência, a reparação do dano, mas prevê, expressamente, a exceção para casos de incapacidade econômica. 4. A incapacidade econômica é presumida quando a pessoa é representada pela Defensoria Pública ou se encontra em situação de rua, conforme os critérios objetivos estabelecidos na norma presidencial. 5. A presunção de hipossuficiência estabelecida no Decreto possui natureza iuris tantum, o que opera a inversão do ônus da prova em desfavor da acusação. 6. Compete ao Ministério Público apresentar elementos fáticos concretos que demonstrem a capacidade financeira do Apenado para arcar com a reparação, não bastando alegações teóricas sobre a relatividade da presunção legal. 7. A ausência de prova em contrário consolida a presunção de vulnerabilidade econômica, tornando impositiva a dispensa da reparação e a consequente concessão da clemência soberana. 8. A discussão sobre o período de prova do sursis mostra-se irrelevante quando o benefício foi negado na sentença e a hipótese de indulto aplicada não exige o cumprimento de fração mínima de pena. 9. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000113-31.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FLAVIO LUIS SILVA PRESTES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE MANTER INTEGRALMENTE A
DECISÃO RECORRIDA, QUE CONCEDEU O INDULTO E DECLAROU EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO CIVIL FLAVIO LUIS SILVA PRESTES.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000113-31.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FLAVIO LUIS SILVA PRESTES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INDULTO NATALINO. DECRETO 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL
NÃO
VIOLENTO.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
DISPENSA
POR
INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA
PROVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
Decisão de primeiro grau que concedeu o benefício do indulto natalino e
declarou extinta a punibilidade de civil condenado à pena de 7 meses de
detenção pela prática de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do
CPM).
2. O órgão ministerial sustenta a impossibilidade de concessão do benefício ante
a ausência de reparação do dano ao erário, sob o argumento de que a presunção
de hipossuficiência econômica do Apenado não é absoluta e de que as normas
de dispensa previstas para a pena de multa não seriam automaticamente
transponíveis para a obrigação de ressarcimento em crimes patrimoniais.
3. O Decreto 12.338/2024 estabelece, como regra para o indulto em crimes
patrimoniais sem violência, a reparação do dano, mas prevê, expressamente, a
exceção para casos de incapacidade econômica.
4. A incapacidade econômica é presumida quando a pessoa é representada pela
Defensoria Pública ou se encontra em situação de rua, conforme os critérios
objetivos estabelecidos na norma presidencial.
5. A presunção de hipossuficiência estabelecida no Decreto possui natureza
iuris tantum, o que opera a inversão do ônus da prova em desfavor da acusação.
6. Compete ao Ministério Público apresentar elementos fáticos concretos que
demonstrem a capacidade financeira do Apenado para arcar com a reparação,
não bastando alegações teóricas sobre a relatividade da presunção legal.
7. A ausência de prova em contrário consolida a presunção de vulnerabilidade
econômica, tornando impositiva a dispensa da reparação e a consequente
concessão da clemência soberana.
7000113-31.2026.7.00.0000
40001384572 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A discussão sobre o período de prova do sursis mostra-se irrelevante quando
o benefício foi negado na sentença e a hipótese de indulto aplicada não exige o
cumprimento de fração mínima de pena.
9. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de manter integralmente a Decisão
recorrida, que concedeu o indulto e declarou extinta a punibilidade do sentenciado civil
FLAVIO LUIS SILVA PRESTES. Ausente, justificadamente, o Ministro FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO.
Presidência
da
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a Decisão proferida, em 14.11.2025, pelo Juízo Federal da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (Evento 1, Doc. 2, destes autos), nos
autos do Processo de Execução Penal 9000017-14.2025.7.03.0103. A referida Decisão
concedeu o benefício do indulto natalino e declarou extinta a punibilidade do civil Flavio
Luis Silva Prestes, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/2024.
O Recorrido foi condenado, em Sentença (Evento 121 da Ação Penal Militar)
transitada em julgado em 24.9.2025, pela prática do crime de dano a bem público, tipificado
no art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM). A pena definitiva foi fixada em
7 meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o direito à suspensão
condicional da pena (sursis) em razão de seus antecedentes. A condenação decorreu do fato
de o Recorrido ter danificado parte da tubulação hidráulica do Colégio Militar de Porto
Alegre, o que gerou prejuízo material no montante de R$ 263,89.
Iniciada a execução da pena, a Defensoria Pública da União (DPU), na
assistência do Apenado, requereu a concessão do indulto natalino com base no Decreto
12.338/2024, nos termos do art. 9º, inciso XV, do referido diploma. O MPM, por sua vez,
manifestou-se contrariamente ao benefício, sob o argumento de que o Sentenciado não
preenchia os requisitos legais, notadamente por não ter reparado o dano causado à União.
Ao analisar o pleito, o Juízo de primeira instância acolheu o pedido defensivo e
concedeu o indulto. A Magistrada fundamentou sua Decisão no entendimento de que o
Recorrido, embora condenado por crime patrimonial, estaria dispensado da obrigação de
7000113-31.2026.7.00.0000
40001384572 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reparar o dano. Para tanto, aplicou a exceção prevista na parte final do art. 9º, inciso XV, do
referido Decreto, que remete às hipóteses de incapacidade econômica do art. 12, § 2º.
Considerou que a incapacidade econômica do Apenado seria presumida pelo fato de ser
representado pela Defensoria Pública (inciso I do § 2º do art. 12) e por constar nos autos
tratar-se de pessoa em situação de rua, razão pela qual declarou, ao final, a extinção da
punibilidade.
Inconformado, o MPM interpôs este RSE (Evento 1, Doc. 1, destes autos),
acompanhado das respectivas Razões (Evento 1, Doc. 4, destes autos). O Parquet sustenta,
em síntese, a incorreção da Decisão recorrida, sob a alegação de que o Sentenciado não faz
jus ao benefício. O argumento central do MPM é que a dispensa da reparação do dano,
prevista como exceção, foi aplicada de forma indevida.
Afirma que o art. 12 do Decreto supracitado trata especificamente da pena de
multa e que a presunção de incapacidade econômica ali contida não deveria ser considerada
absoluta, nem transposta automaticamente para afastar a exigência de reparação do dano em
crimes com pena privativa de liberdade. Aduz, ainda, que a simples representação pela DPU
não constitui prova de pobreza para todos os fins, a tornar necessária a demonstração
concreta da impossibilidade de arcar com o ressarcimento do prejuízo, o que não ocorreu nos
autos.
A DPU apresentou Contrarrazões (Evento 1, Doc. 5, destes autos), nas quais
pugnou pela manutenção da Decisão e pelo desprovimento do Recurso. A Defesa argumenta
que o Decisum está correto, pois o texto do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial é claro
ao excetuar a necessidade de reparação do dano nos casos previstos no art. 12, § 2º. Sustenta
que a representação pela DPU gera uma presunção absoluta de pobreza, tornando
desnecessária qualquer outra comprovação da vulnerabilidade econômica do Apenado.
Rebate, ainda, a argumentação ministerial sobre a inaplicabilidade do indulto a beneficiários
de sursis, sob a alegação de que o próprio Decreto, em seu art. 3º, inciso III, passou a prever
expressamente tal possibilidade, embora o Recorrido não tenha sido contemplado com o
instituto.
Os autos foram remetidos a esta instância superior e encaminhados à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para emissão de parecer, na qualidade de fiscal
da ordem jurídica. Em sua manifestação (Evento 9 destes autos), assinada pelo
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, o órgão ministerial opinou pelo
conhecimento e provimento do Recurso ministerial.
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de RSE interposto pelo MPM, parte legítima para recorrer, contra
Decisão que, ao conceder o indulto, julgou extinta a punibilidade do Sentenciado. A hipótese
encontra amparo expresso no art. 516, alínea “j”, do Código de Processo Penal Militar
7000113-31.2026.7.00.0000
40001384572 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CPPM), que prevê o cabimento de tal recurso contra o ato judicial que “decretar a
prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”.
Verifica-se, ademais, a tempestividade do Recurso e a presença dos demais
requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.
Dessa forma, voto pelo conhecimento do RSE interposto.
2. MÉRITO
Vencida a admissibilidade, passo ao mérito.
A questão central submetida a esta Corte consiste em determinar se a Decisão
proferida pelo Juízo a quo, que concedeu o indulto a Flavio Luis Silva Prestes, observou
corretamente os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial 12.338/2024. De forma
mais específica, o debate concentra-se na validade da dispensa do requisito de reparação do
dano, condição prevista para o indulto em crimes patrimoniais.
O Recorrido foi condenado pela prática do crime de dano qualificado, previsto
no art. 259, parágrafo único, do CPM, por ter danificado patrimônio sob Administração
Militar. Trata-se, inequivocamente, de crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou
grave ameaça à pessoa, o que atrai, em tese, a incidência da hipótese de indulto descrita no
art. 9º, inciso XV, do Decreto 12.338/2024. A redação do referido dispositivo é a seguinte:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...].
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou
grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o
disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas
hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;
A leitura atenta do dispositivo revela que a regra geral para a concessão do
indulto em crimes patrimoniais é a efetiva reparação do dano até a data estipulada no
Decreto. A dispensa dessa obrigação constitui exceção, condicionada ao enquadramento do
Apenado em uma das situações de incapacidade econômica presumida listadas no § 2º do art.
12 do mesmo diploma legal.
A Decisão recorrida fundamentou a dispensa em duas dessas hipóteses: a
representação do Sentenciado pela DPU (inciso I) e sua condição de pessoa em situação de
rua (inciso VI). O art. 12, § 2º, do referido Decreto estabelece o seguinte:
Art. 12. [...].
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por
qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes
hipóteses:
I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver
atuação de entidade pro bono;
7000113-31.2026.7.00.0000
40001384572 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.
A controvérsia, portanto, reside na interpretação e no alcance da presunção de
incapacidade econômica. Assiste razão ao MPM quando afirma que se trata de uma
presunção relativa (juris tantum), e não absoluta (juris et de jure). Contudo, a consequência
jurídica dessa relatividade não é a que o Parquet pretende alcançar. Ao contrário, a natureza
juris tantum da presunção estabelecida pelo Decreto opera uma clara inversão do ônus da
prova.
Uma vez que o Apenado se enquadra em uma das hipóteses que geram a
presunção de hipossuficiência — no caso, duplamente, por ser assistido pela Defensoria
Pública e por sua condição de pessoa em situação de rua —, caberia ao Ministério Público,
como parte que se opõe ao benefício, apresentar elementos probatórios concretos que
infirmassem tal presunção. Competiria ao MPM demonstrar, por exemplo, que o Recorrido
possuía fonte de renda, bens ou outros meios para arcar com a reparação do dano, cujo valor
foi fixado em R$ 263,89.
Entretanto, ao analisar as manifestações ministeriais nos autos, inclusive as
próprias Razões deste Recurso, constata-se a existência de argumentação puramente teórica,
focada na natureza da presunção, mas desacompanhada de qualquer esforço probatório. O
MPM não trouxe qualquer dado fático que pudesse, minimamente, colocar em dúvida a
condição de vulnerabilidade econômica do Sentenciado. Limitar-se a afirmar que a presunção
não é absoluta, sem produzir a necessária prova em contrário, equivale a tornar inócua a
exceção criada pelo próprio Decreto Presidencial.
Ao prever tais hipóteses de dispensa, a finalidade do ato de clemência é
justamente não impor ao hipossuficiente condição de impossível cumprimento, o que
inviabilizaria o acesso ao indulto. Nesse sentido, a Decisão recorrida aplicou corretamente a
norma. Diante de um cenário em que a lei estabelece uma presunção em favor do apenado e a
parte adversa não produz qualquer contraprova, o Juízo não tem outra alternativa senão
acolher o que a norma presume como verdadeiro.
A menção à condição de pessoa em situação de rua, longe de ser genérica,
reforça o acerto do Decisum. Somada à representação pela DPU, forma um quadro fático
robusto que milita em favor da presunção de incapacidade. Se o MPM dispunha de
informações que contrariassem esse quadro, tinha o ônus processual de apresentá-las, o que
não ocorreu.
Portanto, a Decisão de primeira instância não operou dispensa automática
indevida, mas aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus probatório decorrente de
uma presunção legal relativa. Na ausência de qualquer elemento que desconstituísse a
presunção de incapacidade econômica, a dispensa da reparação do dano era a medida que se
impunha, o que torna regular a concessão do indulto.
Situação similar foi analisada por este Tribunal no RSE 7000522-
41.2025.7.00.0000. Na oportunidade, tal qual neste caso, o Parquet insurgiu-se contra a
concessão de indulto para condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça
7000113-31.2026.7.00.0000
40001384572 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, embora não houvesse reparado o prejuízo decorrente de sua conduta, estava
representado pela Defensoria Pública. Compreendeu o MPM não ser extensível à reparação
do dano a norma exonerativa.
Em contrariedade à leitura ministerial, no caso mencionado, o STM fixou a
aplicabilidade do art. 12, § 2º, do Decreto também à reparação de danos, nos termos
permitidos pelo art. 9º, inciso XV, da mesma normativa. Além disso, a Corte determinou o
caráter presuntivo de tal norma em favor do Apenado, de modo que compete à parte
contrária, o MPM, produzir prova capaz de afastar a presunção trazida pela norma
presidencial. Nessa esteira, conforme Ementa abaixo colacionada, o Tribunal negou
provimento ao RSE e manteve a concessão do benefício:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. INDULTO NATALINO. DECRETO 12.338/2024. HIPÓTESE DO ART.
9º, INCISO XV. CRIME NÃO VIOLENTO. REPARAÇÃO DO DANO. INCAPACIDADE
ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. I - Faz jus ao indulto previsto no art. 9º, caput, inciso XV, do
Decreto 12.338/24 o condenado por crime patrimonial não violento, que não possuía
capacidade econômica para a reparação do dano até o julgamento, sendo isto presumido
quando ele foi representado pela defensoria pública. [...]. III - Na literalidade do art. 9º,
inciso XV, combinado com o art. 12, §2º, ambos do Decreto 12.338/2024, a concessão do
indulto é obrigatória ao condenado por crimes não violentos que tenha reparado o dano,
excetuado o ressarcimento quando representado pela defensoria pública. Assim, a prova de
pobreza da norma presidencial não se restringe aos condenados a pena de multa, porquanto
há referência expressa no corpo do texto. IV - Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM. RSE 7000522-41.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado
em 27.11.2025. Publicado em 5.12.2025; grifo nosso).
No caso em análise, por meio das considerações apresentadas e em atenção ao
precedente acima mencionado, conclui-se que a manutenção da Decisão é medida que se
impõe, por estar em conformidade com a correta aplicação do Decreto Presidencial e com as
regras de ônus probatório.
Por fim, cabe pontuar que a discussão acerca da suspensão condicional da pena
(sursis) e seu cômputo como tempo de pena cumprida, suscitada pelo MPM, revela-se
irrelevante para a solução da controvérsia. A hipótese de indulto aplicada, prevista no art. 9º,
inciso XV, do Decreto 12.338/2024, para crimes patrimoniais sem violência, não exige o
cumprimento de qualquer fração mínima da pena como requisito para a sua concessão.
A norma de clemência, neste ponto específico, condiciona o benefício
unicamente à reparação do dano ou ao enquadramento na exceção de incapacidade
econômica. Conforme se observa nas próprias Razões recursais, o Parquet, ao final de sua
argumentação, concentra-se na ausência de reparação. Tal fato admite, ainda que
implicitamente, que o óbice ao indulto não reside em suposto lapso temporal não cumprido.
Não suficiente, consoante se colhe da Sentença, o Recorrido teve o benefício
negado em virtude de seus antecedentes. Dessa forma, sequer há objeto para eventual debate
sobre um período de prova, uma vez que o a concessão não ocorreu. Essa falha técnica nas
Razões recursais foi apontada pela PGJM em seu Parecer, no qual registrou que: “No tocante
a controvérsia sobre sursis/período de prova, o debate revela-se secundário, pois a própria
decisão registrou que o recorrido não foi beneficiado com o sursis”.
7000113-31.2026.7.00.0000
40001384572 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o debate sobre o sursis mostra-se impertinente, porquanto desprovido
de relação com o caso sob exame e de capacidade de infirmar a Decisão recorrida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM, a fim de manter integralmente a Decisão recorrida, que
concedeu o indulto e declarou extinta a punibilidade do sentenciado civil Flavio Luis Silva
Prestes.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384572v3 e do código CRC 4e96000f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/06/2026, às 18:31:49
7000113-31.2026.7.00.0000
40001384572 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR